Tribunal: TJSP
Processo: 1008611-03.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, O QUE SE DEU NOS TERMOS DO QUANTO VEM DISPOSTO PELO ARTIGO 332, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MATÉRIA CONTROVERTIDA DE FATO E DE DIREITO – INAPLICABILIDADE DO JULGAMENTO LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO, E DE ADEQUADA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, O QUE SE DEU NOS TERMOS DO QUANTO VEM DISPOSTO PELO ARTIGO 332, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MATÉRIA CONTROVERTIDA DE FATO E DE DIREITO – INAPLICABILIDADE DO JULGAMENTO LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO, E DE ADEQUADA DEFINIÇÃO DOS PONTOS COLOCADOS A APRECIAÇÃO DO JUÍZO NO MOMENTO EM QUE SENTENCIADO O FEITO – NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - R. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.